Tribunal: TJDFT
Processo: 0722689-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE DIREÇÃO PERIGOSA EM VIA PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. CRIMES PUNIDOS COM RECLUSÃO E DETENÇÃO. ADEQUAÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO PARA O DELITO DE ROUBO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, tal aumento se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido para os dois delitos.

2. Reconhecido o concurso material entre crimes cujas penas cominadas são de reclusão e detenção, afigura-se inviável realizar o somatório do quantum das penas, pois elas possuem natureza distinta.

3. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante quanto ao delito de roubo, tendo em vista que, embora o quantum de pena aplicado seja inferior a 08 (quatro) anos, o réu é reincidente e teve a circunstância judicial dos antecedentes criminais valorada negativamente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca) e do artigo 311 da Lei no 9.503/1997 (direção perigosa em via pública), na forma do artigo 69 do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria do delito de direção perigosa em via pública e afastar a soma das reprimendas de detenção e reclusão, alterando a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.